Tribunal: TJES
Processo: 5004235-67.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004235-67.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO: ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004235-67.2023.8.08.0050

APELANTE: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADA: ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA INEFICAZ. PARCELAMENTO FORÇADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO AFINZ S.A – BANCO MÚLTIPLO, atual denominação de SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS, para declarar a inexigibilidade de débitos oriundos de compras fraudulentas realizadas em cartão de crédito, condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco sustenta ausência de ato ilícito diante do estorno administrativo posterior, inexistência ou excesso do dano moral, voluntariedade do parcelamento e descabimento da repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por compras fraudulentas realizadas por terceiros em cartão de crédito; (ii) estabelecer se houve falha autônoma na condução da contestação administrativa; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iv) verificar se subsiste o dever de indenizar por danos morais e se o
quantum
fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo o art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

4. Fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o nexo causal, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. A instituição financeira não comprova a regularidade das transações impugnadas, caracterizando defeito na prestação do serviço.

6. O banco, embora formalmente cientificado da fraude em 06/11/2023, nega administrativamente a contestação e mantém a exigibilidade do débito, deixando de suspender a cobrança para apuração, o que impõe à consumidora o parcelamento da fatura para evitar inadimplemento.

7. O parcelamento da fatura não decorre de liberalidade da consumidora, mas de estado de necessidade gerado pela conduta da instituição financeira, que mantém encargos sobre débito contestado.

8. O estorno realizado apenas em janeiro de 2024 é tardio e não afasta os prejuízos já suportados, consistentes na incidência de juros e encargos sobre valores indevidos.

9. A manutenção da cobrança após prévia ciência da fraude configura conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando a hipótese de engano justificável.

10. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese firmada pela Corte Especial do STJ no EREsp 1.413.542/RS, a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé, aplicando-se o entendimento às cobranças realizadas após março de 2021.

11. A cobrança indevida ocorreu em novembro de 2023, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, descontados os estornos realizados.

12. A recusa administrativa injustificada, a necessidade de parcelamento para evitar negativação e a insegurança financeira suportada ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

13. O valor fixado a título de danos morais em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o montante da fraude e as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações com cartão de crédito, por se tratar de fortuito interno. 2. A manutenção de cobrança após contestação administrativa formal caracteriza falha na prestação do serviço e viola a boa-fé objetiva. 3. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida é contrária à boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé, para fatos posteriores a março de 2021. 4. A recusa injustificada de estorno e o parcelamento forçado de débito fraudulento configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, caput e § 1º e § 3º, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJ-PR, RI 0035606-07.2023.8.16.0182, Rel. Helder Luis Henrique Taguchi, j. 09/08/2024; TJ-SP, RI 1002757-02.2025.8.26.0348, Rel. Rossana Teresa Curioni Mergulhão, j. 04/02/2026; TJ-MG, Apelação Cível 5030827-87.2021.8.13.0145, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 27/11/2025; TJ-SP, AC 1006171-82.2020.8.26.0477, Rel. Adilson de Araujo, j. 21/09/2021; TJ-DF, 0707803-63.2020.8.07.0020, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 20/07/2022; TJ-PR, RI 0000285-68.2022.8.16.0044, Rel. Juan Daniel Pereira Sobreiro, j. 17/03/2023; TJ-MT, RI 1038761-29.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 09/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO AFINZ S.A – BANCO MÚLTIPLO, atual denominação de SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana (ID 18230040), que julgou procedentes os pedidos formulados na
“ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais”
ajuizada por
ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para:

Declarar a inexigibilidade dos débitos oriundos das compras fraudulentas indicadas na inicial;

Condenar a ré a restituir em dobro os valores efetivamente pagos pela autora referentes às compras indevidas, devidamente acrescidos dos encargos financeiros decorrentes do parcelamento da fatura, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, mas com o desconto dos valores estornados, devendo o valor final ser devidamente corrigidos a partir do desembolso e com juros moratórios desde a citação;

Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir da presente data (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação (Súmula 54/STJ).

A parte sucumbente será responsável pelos honorários de sucumbência, que determino em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais juntadas no ID 18230042, o apelante sustenta: (i) ausência de ato ilícito, ante o estorno administrativo realizado em janeiro de 2024; (ii) inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução; (iii) que o parcelamento foi adesão voluntária da consumidora; e (iv) descabimento da repetição em dobro.

Basicamente diante de tais argumentos, pugna pela reforma total da sentença objurgada ou redução da condenação.

Contrarrazões apresentadas no ID 18230046, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Rememoro que
ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS
ajuizou
“ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais”
em face de
SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

Alega a parte autora que é cliente da instituição requerida, titular de cartão de crédito emitido por esta, e que, em novembro de 2023, constatou duas compras fraudulentas em sua fatura, as quais não reconheceu.

Sustenta, ainda, que, apesar de ter contestado administrativamente os lançamentos em 06/11/2023, a requerida apenas efetuou o estorno dos valores em janeiro de 2024, após o ajuizamento da presente demanda.

Relata que, por não receber orientação ou qualquer suporte da instituição demandada, foi compelida a parcelar a fatura de dezembro de 2023, incluindo os valores fraudulentos, o que gerou encargos indevidos.

Diante de tais fatos, requer a declaração de inexigibilidade dos débitos decorrentes das compras contestadas, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida.

Para tanto, sustentou o Magistrado
a quo
que, ainda que
“[...] a instituição tenha estornado os valores posteriormente, tal providência foi tardia e ineficaz, pois os valores já haviam sido incluídos em fatura vencida e parcelada pela consumidora. A omissão da requerida em suspender ou orientar tempestivamente a autora sobre a correta conduta diante da fraude, somada à manutenção dos valores no parcelamento com incidência de juros, configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, §1º, do CDC”
, o que justificaria a repetição do indébito em dobro.

Com relação aos danos extrapatrimonais, afirmou que
“[...] trata-se de hipótese em que o abalo vai além do mero dissabor cotidiano. A consumidora foi exposta à cobrança indevida, necessidade de parcelamento do débito e insegurança financeira por fato atribuível à má prestação do serviço bancário”
.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

A controvérsia reside na falha da prestação de serviço bancário e na adequação da reparação por danos materiais e morais em decorrência de fraude de terceiros.

No que tange ao cerne do inconformismo recursal, cumpre assentar, de início, que a relação jurídica subjacente ao caso é tipicamente de consumo, atraindo a incidência cogente do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Sob esse prisma, a responsabilidade das instituições financeiras e operadoras de crédito é regida pelo art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva.

Nesta modalidade de responsabilidade, o dever de indenizar prescinde da verificação de culpa (
lato sensu
), bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade.

No caso em tela, a falha na prestação do serviço desdobra-se em duas vertentes que merecem análise pormenorizada.

A primeira está relacionada com o fortuito interno e a súmula 479 do STJ.

Ora, o argumento defensivo de
"fato de terceiro"
ou
"fraude externa"
não socorre o apelante. A atividade bancária e de gestão de crédito, por sua própria natureza, envolve o risco de fraudes e transações espúrias. Ao disponibilizar no mercado cartões de crédito e sistemas de pagamento, a instituição assume o risco do empreendimento, devendo arcar com os prejuízos decorrentes de falhas de segurança que permitam a atuação de estelionatários.

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula n.º 479, cujo teor transcrevo:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Portanto, a ocorrência de compras não reconhecidas pela consumidora caracteriza um fortuito interno, que não rompe o nexo causal, pois está intrinsecamente ligado à organização e aos riscos da atividade econômica explorada pelo apelante.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA . AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUA REGULARIDADE. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RISCO DO NEGÓCIO . DÉBITO INEXÍGIVEL
. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (TJ-PR 00356060720238160182 Curitiba, Relator.: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 09/08/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2024)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS NO VALOR DE R$ 1.999,80 REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER NA PLATAFORMA AMAZON . SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CANCELAR AS OPERAÇÕES, DECLARAR INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS E CONDENAR SOLIDARIAMENTE OS RÉUS EM R$ 3.000,00 POR DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO SANTANDER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA (ART . 14, CDC E SÚMULA 479/STJ). FRAUDES DECORRENTES DE FORTUITO INTERNO, COM TRANSAÇÕES SUSPEITAS (DUAS COMPRAS IDÊNTICAS EM 20 MINUTOS) E FALHA NA VALIDAÇÃO DE SEGURANÇA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL PRESUMIDO EM RELAÇÕES BANCÁRIAS . SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA, COM CONDENAÇÃO RECURSAL EM HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10027570220258260348 Mauá, Relator.: Rossana Teresa Curioni Mergulhão, Data de Julgamento: 04/02/2026, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/02/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
"AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" - COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANO MORAL CONFIGURADO - DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, determinando o estorno dos valores relativos a compras virtuais não reconhecidas e fixando indenização por dano moral em R$ 10.000,00 . O recurso sustenta ilegitimidade passiva, a regularidade das transações contestadas e culpa exclusiva da consumidora, além de pleitear a redução dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber: (1) se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de transações realizadas por terceiros mediante fraude em cartão de crédito; e (2) se é cabível a indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço bancário.
III . RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (CDC, artigo 14), podendo ser afastada apenas nas hipóteses de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A fraude praticada por terceiros constitui fortuito interno, integrante do risco da atividade bancária, nos termos da Súmula 479/STJ.
Comprovada a falha na prestação do serviço, uma vez que o banco não comprovou a regularidade das transações contestadas e deixou de adotar mecanismos de segurança adequados, impõe-se a restituição simples dos valores indevidos e a compensação pelos danos morais experimentados. O valor fixado em R$ 10 .000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 15% sobre o valo r da condenação, não havendo motivo para redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em transações bancárias, por se tratar de fortuito interno. Configurada a falha na prestação do serviço, é devida a indenização por danos morais, cumulável com a restituição simples dos valores indevidos". (TJ-MG - Apelação Cível: 50308278720218130145, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 27/11/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2025)

A segunda envolve a deficiência no gerenciamento da contestação administrativa.

Ainda que se pudesse cogitar a ausência de culpa no ato da fraude em si, a conduta posterior do banco revela uma falha autônoma e gravosa. O acervo probatório demonstra que a apelada agiu com diligência, contestando as compras fraudulentas imediatamente (06/11/2023). Contudo, o banco, ao invés de suspender a exigibilidade do débito para apuração, emitiu comunicado negando a pretensão (ID 18230025).

Essa desídia administrativa impôs à consumidora um dilema ilegítimo: ou deixava de pagar a fatura, sujeitando-se aos efeitos nefastos da mora e à inscrição em cadastros de inadimplentes, ou pagava valores que sabidamente não devia.

Assim, ao optar pelo parcelamento da fatura de dezembro/2023 para mitigar prejuízos maiores, a apelada, ao contrário do sustentado pelo apelante, não agiu por "liberalidade" ou "voluntariedade", mas sob o estado de necessidade gerado pela própria inércia e negativa do banco.

Portanto, o serviço foi defeituoso porque não forneceu a segurança que dele se podia legitimamente esperar (art. 14, § 1º, CDC), falhando tanto na prevenção da fraude quanto na sua célere resolução.

O estorno realizado apenas em janeiro de 2024 é medida tardia que não apaga o dano já consumado: a incidência de juros e encargos sobre o parcelamento forçado do débito inexistente.

Destarte, resta plenamente configurado o ilícito contratual, não havendo espaço para a aplicação das excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do art. 14 do CDC, ante a evidente falha na gestão de segurança e no suporte ao cliente.

No que concerne à condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos — especificamente os encargos financeiros e parcelas decorrentes do refinanciamento forçado do débito fraudulento —, a sentença fustigada não merece qualquer reparo, encontrando-se em estrita consonância com a exegese atual do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

É
válido frisar que a Corte Especial do STJ, no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, decidiu que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

No caso vertente, tendo em vista que a cobrança indevida ocorreu após o marco fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (abril de 2021), isto é, novembro de 2023, deve ser restituído em dobro.

Corroborando o entendimento aqui externado, trago a lume:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA. A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores.
Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada
. (TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

[...] INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.[...]
Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito, a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

Outrossim, a inexistência de engano justificável não merece prosperar, já que o apelante foi formalmente cientificado da fraude pela consumidora em 06/11/2023. Ao invés de suspender a cobrança para averiguação, emitiu negativa expressa (ID 18230025). Ao persistir na cobrança de valores que sabia serem contestados e viciados, o banco assumiu o risco de receber pagamento indevido.

Assim, a manutenção da cobrança de encargos e juros sobre um capital inexistente (fruto de fraude), após o alerta do consumidor, configura conduta objetivamente contrária à boa-fé. Não há “engano” quando o fornecedor, devidamente advertido da irregularidade, opta por manter a exigibilidade do débito, compelindo a parte hipossuficiente a desembolsar valores para salvaguardar seu bom nome.

Em outros termos, considerando que a cobrança desses encargos foi indevida e que a conduta do banco, ao ignorar a contestação administrativa, violou os deveres anexos de cuidado e lealdade contratual, a restituição deve se dar de forma dobrada. A medida sanciona a desídia do fornecedor e assegura a recomposição integral do patrimônio da consumidora.

No que concerne ao pleito de afastamento ou redução da indenização por danos morais, a irresignação do apelante, da mesma forma, não merece prosperar.

A configuração do dano extrapatrimonial, no caso em testilha, transcende a barreira do mero aborrecimento cotidiano, já que a apelada não foi apenas vítima de um estelionato praticado por terceiros. Ela foi vítima da desídia administrativa do banco apelante. Ao contestar administrativamente as compras e receber uma negativa expressa, a consumidora viu-se em estado de angústia e vulnerabilidade.

Ademais, a necessidade de realizar um parcelamento financeiro para evitar a negativação de seu nome — medida de extrema gravidade para qualquer cidadão que preza por sua higidez creditícia — configura uma situação de estresse e insegurança que atinge os direitos da personalidade.

No que tange ao valor da indenização, este deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, mas sem olvidar a capacidade econômica das partes e a gravidade da ofensa.

O juízo de primeiro grau fixou a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais). Analisando as nuances do caso — o valor total da fraude (R$ 659,32 - seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), a negativa administrativa injustificada e o fato de a solução definitiva ter ocorrido apenas via judicial (com estorno parcial tardio) —, verifico que o montante fixado é razoável em comparação a outros julgados dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
COMPRAS DE JOGOS ELETRÔNICOS EFETUADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO RECLAMANTE NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE DETECTADA . INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA AO DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO SINGULAR NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO . OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
, MORMENTE A TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLVER O ENTREVERO, INCLUSIVE, MEDIANTE PROCON/PR, SEM SUCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - RI: 00002856820228160044 Apucarana 0000285-68 .2022.8.16.0044 (Acórdão), Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 17/03/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023)

EMENTA RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA FRAUDULENTA COM CARTÃO DE CRÉDITO . TRANSAÇÃO REALIZADA EM LOCALIDADE DIVERSA DA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO NO MESMO DIA. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA IMEDIATA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO
. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL COMPROVADO. MULTA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ. 2. Comprovado que o consumidor estava em cidade diversa no momento da transação contestada, tendo registrado boletim de ocorrência presencialmente e contestado a compra imediatamente, resta caracterizada a falha na prestação do serviço bancário. 3. É dever da instituição financeira monitorar transações atípicas que fogem ao padrão de consumo do cliente, conforme entendimento do STJ (REsp 2052228/DF).
4. A recusa injustificada em estornar valores de compra fraudulenta, mesmo após contestação administrativa, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se elevado para o caso concreto, sendo reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 6. Comprovado o descumprimento parcial da ordem judicial que determinou a suspensão da cobrança dos valores contestados, mantém-se a multa fixada na sentença. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido . (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10387612920258110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 09/12/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 10/12/2025)

Portanto, deve-se manter o valor estabelecido na sentença, por ser ele insuficiente para configurar qualquer enriquecimento ilícito da apelada e adequado para cumprir sua função pedagógica perante a instituição financeira.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.